Tribunal: TJMT
Processo: 0014777-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014777-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELERSON MENDES DA CUNHA - CPF: 854.314.431-00 (APELADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL – CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – CURSO DE FORMAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO – PRETERIÇÃO – CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme previsto no edital do certame, o candidato aprovado em concurso público que, após o término de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação.

A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, configurando preterição aos candidatos melhores classificados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada em desfavor do recorrente por
ELERSON MENDES DA CUNHA
, que acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “
Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para Determinar que o requerido (Estado de Mato Grosso por meio da sua Secretaria de Segurança Pública/ Polícia Civil) proceda a lotação do autor (ELERSON MENDES DA CUNHA — Escrivão de Polícia Civil) em uma das unidades de Policia Civil existentes no município de Cuiabá/MT.
”

O Magistrado
a quo
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 20,§ 4°, do Código de Processo Civil.

(Ids. 5743104 - Pág. 1 a 5743104 – Pág. 4).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a lotação dos servidores públicos é ato discricionário da administração pública, bem como que não houve preterição, pois a lotação dos servidores foi feita de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria n° 146/2011/EXE/DGPJC e art. 159 da Lei Complementar n° 407/2010.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial. (Ids. 5743117 - Pág. 1 a 5743117 - Pág. 8).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 5743119 - Pág. 1 a 5743120 - Pág. 7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo seu prosseguimento. (Ids.
7030982 - Pág. 1 a 7030982 - Pág. 2
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença objeto de recurso relaciona o julgamento procedente a candidato aprovado, ELERSON MENDES DA CUNHA, em concurso público de provas e títulos realizado pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, quanto à sua lotação em uma das unidades da Policia Civil existente no município de Cuiabá/MT.

O Apelado participou do concurso público estadual regido pelo Edital no 002/2009-SAD/MT, concorrendo para uma das 140 (cento e quarenta) vagas asseguradas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo classificado em 203° (ducentésimo terceiro) lugar

(Id. 5743045 e 5743049).

O resultado do concurso da prova objetiva foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 18 de Maio de 2011. (Id. 5743049).

Publicado o resultado, o Autor/Apelado foi nomeado e submetido a Curso de Formação Técnico Profissional, com carga horária de 368 horas/aula, realizado na Academia de Polícia Judiciária Civil nesta Capital, com frequência mínima de 80%. (item 25 do Edital do Concurso).

O Requerente por sua dedicação e empenho na Academia de Polícia alcançou a nota final de 9,3380, classificando-se em 124° (centésimo vigésimo quarto) lugar, conforme relação publicada pela Policia Civil em 13 de Dezembro de 2011. (Id. 5743050 - Pág. 4).

O item 25.2 do Edital previu que a lotação dos alunos obedeceria rigorosamente à ordem classificatória no aludido curso de formação (Id. 5743047), porém foram publicadas duas listas, uma denominada "NORMAL" e outra "LOTAÇÃO POR DIREITO", esta composta por 80 (oitenta) Escrivães que, em tese, seriam cônjuges de servidores públicos que deveriam ter a situação compatibilizada, em obediência ao art. 159, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Nessa direção, pondera o Autor/Apelado na inicial que existiu violação a ordem de classificação e de lotação previstas no edital, e ainda, dentre outros, violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois 15 (quinze) candidatos constantes da “
lotação por direito
” tiveram classificação inferior ao Requerente, e mesmo assim foram lotados em Cuiabá/MT, ao tempo em que o autor foi lotado na Delegacia Regional de Alta Floresta/MT, e posteriormente designado para a Delegacia Municipal de Carlinda/MT, pelo que defende o direito de ser lotado em uma das Unidades da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá ou de Várzea Grande.

Nesses termos, aqui resumidos, requereu a
Nulidade do Ato Administrativo
, para determinar-se ao Ilustríssimo Senhor Diretor da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que procedesse a sua lotação em uma das Unidades da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá ou Várzea Grande-MT.

Pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT foi proferida
sentença, que acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“
Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para Determinar que o requerido (Estado de Mato Grosso por meio da sua Secretaria de Segurança Pública/ Polícia Civil) proceda a lotação do autor (ELERSON MENDES DA CUNHA — Escrivão de Polícia Civil) em uma das unidades de Policia Civil existentes no município de Cuiabá/MT.
”

Condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 20,§ 4°, do Código de Processo Civil.

(Ids. 5743104 - Pág. 1 a 5743104 – Pág. 4).

Inconformado com a decisão sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO em suas razões recursais, que a lotação de servidores públicos, é um ato discricionário, realizado mediante critérios de oportunidade e conveniência do administrador, considerando o interesse público.

Alega que muitas das lotações na Polícia Civil do Estado de Mato Grosso ocorrem por força do art. 159 da Lei Complementar n° 407/2010.

Aduz que a parte Apelada não logrou êxito na tentativa de comprovar que as lotações não observaram os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, promovendo o ajuste do quadro de pessoal, segundo as necessidades do serviço e o perfil do servidor, (única hipótese em que o Poder Judiciário poderia rever o ato administrativo).

Argumenta que deve o Poder Judiciário realizar o controle judicial do mérito administrativo, pois, do contrário, faria a obra de administrador, violando, o princípio de separação e independência dos poderes, conforme inscrito no art. 2° da Constituição Federal da República.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A partir da análise do autuado, verifico que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o direito do Apelado em ser lotado em uma das Unidades de Polícia Civil do Município de Cuiabá, uma vez que a sentença atacada está fundamentada na inobservância da regra contida no Edital n° 002/2009-SAD/MT, segundo a qual os candidatos melhores classificados no curso de formação profissional seriam contemplados com os centros urbanos mais estruturados.

Com efeito, conforme salientado na sentença de primeiro grau, o item 25.2 do edital do certame previa que:
"
A lotação dos candidatos obedecerá rigorosamente
à
ordem de classificação alcançada no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional
” [Destaquei]

Todavia, a despeito da clareza do texto editalício, o Ente Público elaborou uma lista regular e outra denominou "
lotação por direito
", sendo certo que não existem justificativas plausíveis para a criação de tal lista.

Ademais, como pode ser observado, não consta qualquer previsão no Edital n° 002/2009-SAD/MT com indicação à alegada “
lotação por direito
”, de modo que a lotação dos candidatos, como se deu, fere frontalmente a isonomia necessária à realização de um concurso público.

Logo, cabível a pretensão do Apelado em requerer a sua lotação em uma das unidades da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT.

Como se sabe o Edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade.

Além disso, tanto os agentes públicos como os particulares estão ligados ao edital, sendo incabível a sua alteração após a realização do certame, sob pena de ofender, além dos princípios citados alhures, a moralidade e a boa-fé.

Outrossim, a discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, antes de mais nada está vinculada ao edital do certame.

A propósito, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“'(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. (...)”'
(AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

“'(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
(...)”' (AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014).”

Além disso, embora o Estado se utilize da justificativa de que a transferência de lotação de determinados policiais em benefício de outros, decorra da homenagem ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a falta de critérios objetivos para tal decisão causa estranheza.

Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, uma vez comprovado o desrespeito à ordem de classificação para lotação dos candidatos aprovados no concurso, em evidente violação ao edital do certame, a sentença que determinou a lotação do apelado na unidade de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá merece ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos como esse:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGADOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — LOTAÇÃO INICIAL — OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDA EM CURSO DE FORMAÇÃO — DISPOSITIVO DO EDITAL —VINCULAÇÃO.
A lotação inicial deve observar o disposto no edital, porquanto este [...] é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...].
(STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, DJe 14/4/2014). Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0029478-30.2012.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).” (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO - EXISTÊNCIA - ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1
-
O aprovado em concurso público que, após o perfazimento de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. 2 - A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo, pois, correta a sentença que determinou a remoção da autora, com observância à ordem estabelecida no edital.”
(Apelação / Remessa Necessária 93397/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015). (Destaquei)

Desse modo, o conjunto probatório evidencia a violação da cláusula geral de igualdade, ínsita ao instrumento convocatório do certame, que feriu os princípios da vinculação ao edital e da moralidade.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021